Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-44.2022.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-44.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS - CPF: 024.354.761-75 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO Á ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

“Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019).

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que na Ação de Busca e Apreensão nº. 1000018-44.2022.8.11.0036, movida por
BANCO PAN S.A
.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. E, de consequência, CONFIRMOU a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante aos pedidos do requerido, em sede de contestação, para revisão da Cédula de Crédito Bancário, sob o no 087889202, cópia de Id 73855825, que teve como garantia o veículo, Marca VW, modelo GOL 1.6 POWER, chassi n.o 9BWCB05W67T161309, ano de fabricação 2007 e modelo 2007, cor PRATA, placa LKJ4690, renavam 00920269982, que fundamenta a presente ação, determino o seguinte: DECLARO A NULIDADE da cobrança de seguro, no valor de R$594,91 (quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), efetivamente cobradas do requerido, conforme contrato acostado no Id 73855825. MANTENHO as demais cláusulas dos contratos. Considerando a sucumbência recíproca das partes, FIXO os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Custas processuais, “pro rata”. Todavia, em relação ao requerido a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que “
o réu não se encontra em mora com a autora uma vez que há abusividades explicitas no contrato ocorridas no período de normalidade do contrato
”.

Alega que o juízo entendeu que houve normalidade na constituição em mora, mesmo em desacordo com entendimento do Superior Tribunal deste e.TJMT.

Assevera que a tabela utilizada pelo douto juízo é de referencia quanto à média dos juros aplicados pelo Banco réu em suas transações, enquanto que os juros médios apresentados pelo Banco Central e utilizados pelo STJ são a média consolidada de todos os bancos e financeiras encontrados.

Afirma que “
os juros médios em maio de 2020 para contratação de financiamento de veículos junto a bancos era de 19,46%
”, aduzindo notório erro na sentença que somente se utilizou a média aplicada pelo banco, não sendo utilizada a média do mercado.

Defende que os juros praticados no contrato são abusivos, descaracterizando a mora com a necessidade de “rever materialmente a decisão QUANTO A TABELA MÉDIA DE JUROS APLICADA, para que seja possível aproximar o direito à justiça”.

Alega a necessidade de readequação dos juros a média do mercado determinada pelo BACEN a 19,46%, trazendo normalidade e vantagem equitativa ao consumidor lesado.

Quanto ao seguro de proteção financeira, assevera que juízo decidiu pela devolução dos valores referentes ao seguro prestamista no valor de R$ 594,91 (quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), entretanto, alega erro material nesse ponto, aduzindo que o seguro prestamista é o valor de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), pugnando pela correção do valor determinado para a sua restituição.

Discorre acerca da aplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor ao caso concreto; da revisão das cláusulas contratuais; da delimitação das obrigações contratuais controvertidas; da descaracterização da mora; dos juros remuneratórios abusivos e a descaracterização da mora;
da ilegalidade na contratação do seguro de proteção financeira (seguro prestamista) requerendo seu afastamento; da repetição do indébito com a restituição dos valores pago a maior; em caso de improcedência da presente ação de busca e apreensão, requer o pagamento de 50% do valor originalmente financiado.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença para que o impetrante possa gozar na plenitude dos direitos do grau que lhe foi concedido.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões ao
apelo, id.

188048196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
mantenho
o benefício da justiça gratuita, deferido na sentença, em favor da parte apelante/ré.

Analisando atentamente todo o caderno processual, extrai-se que o apelante
WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS
firmou com a instituição financeira
BANCO PAN S/A
em 05/05/2020 um contrato de financiamento nº n.87889202, no valor de R$ 15.776,00 (quinze mil, setecentos e setenta e seis reais) para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações, com termo inicial em 16/06/2020, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo descrito na inicial. (id nº 188044348 - Pág. 2)

Em razão do inadimplemento a partir da prestação vencida em 12/06/202021, pelo devedor fiduciário, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão (id.188044347) , sendo a liminar deferida (id nº. 188047661 ) e efetivada a apreensão do veículo (id nº 188048171).

Devidamente citada, o Apelante apresentou contestação/reconvenção (id nº.

188047698)

alegando que “não se encontra em mora com a autora uma vez que há abusividades explicitas no contrato ocorrida no período de normalidade do contrato”, pugnando pela necessidade de descaracterização da mora ante a abusividade. No mérito, discorreu sobre a abusividade de cláusulas, requerendo a sua revisão.

A instituição financeira Apelada apresentou réplica a contestação ofertada, id. 188048166.

Após, sobreveio sentença recorrida, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONFIRMOU a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante aos pedidos do requerido, em sede de contestação, para revisão da Cédula de Crédito Bancário, que fundamenta a presente ação, determinou o seguinte: DECLAROU A NULIDADE da cobrança de seguro, no valor de R$594,91 (quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), efetivamente cobradas do requerido, conforme contrato acostado e MANTEVE as demais cláusulas do contrato. Considerando a sucumbência recíproca das partes, FIXOU os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Custas processuais, “pro rata”. Todavia, em relação ao requerido a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno analisar se o Banco Apelado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelante.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, que no julgamento do recurso Resp. 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, e, ao que tudo indicada foi recebida pelo próprio requerido, id 188047653 - Pág. 2.

Desse modo, mostra-se regular a constituição do requerido em mora, observando-se a norma inscrita no referido dispositivo legal, considerada bastante para configurar a mora do devedor fiduciante, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula n. 72 do STJ, antes mencionados.

Desta feita, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69.

E por não ter ocorrido a purgação da mora, de rigor a procedência do feito.

Aliás, no que concerne a tal questão, a teor do que prescreve o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, a partir de então oportuniza-se ao devedor purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Neste mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1.
A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA OCORRE COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, INCLUÍDAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. PRESCINDÍVEL QUE O DEPÓSITO ENGLOBE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA. REMOÇÃO OU ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A purgação da mora se caracteriza pelo pagamento [em até cinco dias contados da execução da liminar] da integralidade do débito contratual apontado pela credora. Desnecessidade de o pagamento do débito incluir as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora. Inteligência do art. 3º, §§1º e 2º, §1º, do Decreto-Lei 911/69. Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão, e observados os requisitos do artigo 3º do DL 911/69, não há óbice à remoção/alienação do veículo no interesse da credora.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (Agravo Nº 70067048843, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/11/2015 - grifei)

Por seu turno, embora o apelante não tenha purgado a mora apresentou contestação (id nº

188047698), apontando abusividade no contrato de alienação fiduciária, afirmando que fora aplicado taxa de juros acima da média do mercado, defendendo que a taxa correta é 19,46% a.a.

Importante relembrar que no que concerne ao encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o instrumento contratual informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.” (TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022).

No tocante ao questionamento referente aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, é possível verificar que no contrato pactuado em maio/2020 (Id.

188047652 - Pág. 3), houve incidência da taxa de juros na ordem de 2,71% ao mês e 37,88% ao ano, em que a parte apelante alega ser indevida, já que acima do praticada pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de 05/05/2020 a 11/05/2020, a qual compreende a data da celebração da avença (05/05/2020), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,11% a.m. e 28,44% a.a., consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-05-05
.

Logo, está claro, que a taxa contratada está dentro dos limites legais, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte requerida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal” (TJ-MT 10132682020208110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira” (TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Assim, esse capítulo da sentença não merece qualquer reparo.

Quanto aos encargos moratórios entendo que também merecem ser mantidos, já que não constato qualquer abusividade.

Deve-se lembrar que, quanto aos juros moratórios, sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96: “
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação
”.

Assim, a sentença merece ser mantida nesse capitulo.

No tocante a cobrança do
seguro de proteção financeira,
recentemente o c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do Resp. n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os
recursos sob o Tema 972/STJ,
considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473-STJ, segundo a qual
“O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”
, resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento, conforme item “Seguro(s)” do contrato (id nº 188047652 – Pág.3) caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de nulidade do valor cobrado no montante de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), cobrado a título de seguro.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
.

Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019).

Desse modo, a cobrança de seguro no contrato de financiamento de veículo caracteriza venda casada, sendo indevida a referida cobrança no valor R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)
merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Requer, ainda, o Apelante a descaracterização da mora, sob a principal assertiva de que em caso de abusividade no período de normalidade contratual a mora deve ser afastada.

Com efeito, ainda que possível a descaracterização da mora, esta não se dá de forma automática, sendo imprescindível a averiguação de abusividade no contrato posto em discussão.

Neste norte é o entendimento pacífico preconizado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3ª Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

No caso em análise, como não constatada qualquer abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - MANTIDA NA FORMA CONTRATADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO-PACTUADA - ENCARGOS DE MORA - DEFINIDO EM SENTENÇA - ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA - CARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

As operações de crédito bancário não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando caracterizada a abusividade da taxa contratada em relação à média praticada pelo mercado financeiro e divulgada pelo BACEN. O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Resp 973.827/RS). A comissão de permanência não cumulada com outros encargos, é devida, desde que pactuada. A partir do inadimplemento, cabível a cobrança dos encargos de mora na forma definida na r. sentença, consubstanciados na correção monetária pelo índice do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
A descaracterização da mora somente ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade, ou seja, juros remuneratórios e a capitalização dos juros. Mantidos os encargos do período da normalidade na forma contratada, afasta-se a descaracterização da mora, o que impossibilita a consignação em pagamento e a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (
TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC nº 124895/2012 – Des. Guiomar Teodoro Borges)

Logo, deve ser mantida a sentença singular neste capítulo.

No que tange a repetição do indébito, oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:
“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015).

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Assim, uma vez constatado qualquer valor pago a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, devidamente atualizado, de modo que a
correção monetária
tenha pelo indexador o INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação.

Também não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários, nos termos fixados na sentença, já que vencido na quase totalidade de seus pedidos. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
, tão somente para afastar a cobrança da taxa de seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), mantendo inalterados os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024